Tribunal: TJMT
Processo: 1016245-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016245-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), ANITA NAMBIKUARA - CPF: 024.047.011-77 (AGRAVANTE), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (AGRAVADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL - CNPJ: 33.205.451/0001-14 (AGRAVADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (AGRAVADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE ALVARÁ E PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ENTRE PESSOA IDOSA E ANALFABETA - REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – CONTRATO NULO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público, assim não verificado o preenchimento dos requisitos necessários para a validade do contrato de prestação de serviços advocatícios, deve ser reconhecida sua nulidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Anita Nambikuara,
em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, em cumprimento de sentença, proposta em desfavor de
Banco Itaú BMG Consignado S/A
, onde o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de levantamento de alvará e pagamento de honorários advocatícios
.

Sustenta a agravante, em síntese, que não há em se falar na nulidade do contrato de honorários advocatícios realizado entre o nobre causídico e sua cliente, uma vez que o mesmo fora acompanhado por procuração pública em cartório, que outorgava plenos poderes
ad judicia
e
et extra
, e respeitando as formalidades legais para tal circunstância.

Pugna, assim, pela concessão da liminar e a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id 25231486).

Ausente contrarrazões (Id 29038530).

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, na condição de
amicus curiae
, pugna pela reconsideração da decisão agravada (Id 32681985).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer no Id 37064494, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante manejou
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais em face do banco agravado, que fora julgada procedente, declarando a nulidade de atos negócios jurídicos e condenando o acionado à repetição em dobro do indébito, bem como o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Após o transito em julgado, o banco agravado voluntariamente adimpliu com a sua obrigação, fazendo depósito judicial da sua condenação, na conta única do poder judiciário, ocasião em que a agravante requereu, via seu causídico, a expedição de alvará, bem como fosse, desde já, descontado o valor referente aos honorários contratuais, estabelecido na casa dos 50% da condenação.

O magistrado
a quo
, por sua vez, declarou nulo o contrato de honorários advocatícios firmado entre a autora e seu advogado, eis que ela é pessoa analfabeta e o instrumento não seguiu o disposto na legislação de regência, máxime o que dispõe os artigos 595,
caput
, e 166, inciso IV, ambos do Código Civil.

Pois bem.

Eis o teor do
decisum
agravado, no ponto de interesse da lide:

“(...) Primeiramente, observa-se que a requerente ANITA NAMBIKUARA SAWENTESU é analfabeta, tendo em vista que sua identidade fls. 36 consta “não alfabetizada”.

Acerca do contrato de prestação de serviço, dispõe o Código Civil:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Assim, a legislação civil dispõe de requisitos cumulativos, não alternativos, que devem se fazer presentes no documento.

Verifica-se que o contrato de honorários advocatícios acostados às fls. 131/132 contém apenas a impressão digital da parte autora, não possuindo nenhum dos requisitos prescritos em lei.

Não há assinatura a rogo e nem mesmo de testemunhas.

Ora, na assinatura do contrato verificando-se que um dos contratantes possui ciência do analfabetismo do outro, já que esse pôs sua digital no contrato, deve se exigido todos os requisitos formais, preconizado na norma civil.

Destaco que o artigo 166, inciso IV, do Código Civil, dispõe que "É nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei".

Restando incontroverso que uma das partes era analfabeta, não tendo sido observadas as formalidades mínimas necessárias à validade do negócio, a contratação, ainda que pela autora, deve ser considerada nula.

Neste sentido:

(...)

Diante do exposto, declaro nulo o contrato acostado e indefiro o pedido de levantamento realizado pelo procurador. (...)”

De fato, o procurador da agravante, o Dr. Antônio Marcos Alves da Costa, juntou aos autos para fazer cobro ao recebimento de seus honorários advocatícios, mediante expedição de alvará judicial, o contrato de honorários firmado com a agravante, instrumento este contendo, apenas, a impressão digital da parte autora, declarada indígena e analfabeta, fatos estes incontroverso nos autos (fls. 131/132, dos autos principais).

Ocorre, entretanto, como mencionado, que a autora é pessoa idosa e analfabeta, e, diante desse contexto, para que o negócio jurídico tenha validade (contrato de prestação de serviços advocatícios), é necessário que haja observância de algumas formalidades legais, qual seja,
tenha sido firmado por meio de instrumento público
, o que implica dizer, na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda,
por intermédio de procurador constituído
,
ao qual tenha outorgado poderes por instrumento público
.

In casu
, não restaram preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III, c/c artigo 166, IV, todos do Código Civil.

Nesses casos, este sodalício tem comungado do seguinte entendimento, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE –
CONTRATO DECLARADO NULO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM PESSOA ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS
–SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.
Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários para a validade da contratação, mostra-se correta a declaração de nulidade do contrato.”

(TJMT AP 0005631-79.2013.811.0003, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COM PESSOA ANALFABETA – DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -

APOSIÇÃO DE DIGITAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – CONTRATOS DECLARADOS NULOS
– APLICAÇÃO DO CDC - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público
.
“Não comprovado o engano justificável, em relação às cobranças indevidas, a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que o consumidor pagou em excesso, é a medida que se impõe.” (TJMT, AP N° 77009/2014).“Os descontos indevidos no benefício previdenciário, relativo à dívida inexistente, ultrapassam os percalços do cotidiano, porquanto atinge verba de caráter alimentar, destinada, de maneira geral, ao sustento do indivíduo e de sua família, não havendo como se afastar a obrigação da instituição financeira em indenizar o dano moral suportado” (TJMT, AP No 79560/2015).A circunstância de que o banco também foi vítima de fraude não é suficiente para elidir o nexo de imputação de responsabilidade. Deveria ter demonstrado a adoção de medidas consistentes na verificação da idoneidade dos documentos. Mas não o fez.”
(TJ/MT AP 1002821-61.2017.811.0040, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei)

Ressalto, outrossim, que a procuração pública constante nos autos no Id 21056480, outorgou poderes, tão somente, para o exercício do múnus advocatício, com cláusula
ad judicia e et extra
, não representando qualquer negócio ou avença quanto à remuneração dos serviços advocatícios entre as partes.

Assim, ante a ausência de um contrato de prestação de serviços advocatícios válido, uma vez que não comprovada a manifestação de vontade da parte contratante em celebrar o respectivo contrato, em consonância com as exigências legais para o caso de se tratar de pessoa idosa e analfabeta, resta escorreita a decisão agravada que declarou nulo o contrato e
indeferiu o pedido de levantamento de alvará e pagamento de honorários advocatícios.

A propósito, é lúcida a manifestação da Procuradora de Justiça em seu escorreito parecer:

“(...) O nobre causídico Antônio Marcos Alves da Costa, representou a Sra. FELLIPE BENDER

TAQUES na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 2938-17.2018.8.11.0046, obtendo sentença favorável.

O mesmo obteve poderes para tal pela procuração pública lavrada no Segundo Serviço Registral e Notarial de Juína e acostada no id. 21056480, assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, em estrita observância ao artigo 595 do CC/2002, in verbis:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Ocorre que, como fez constar o d. Juízo inaugural, o instrumento particular contratual que fixou os honorários não observou tal finalidade, eis que ostenta tão somente a impressão digital da ora Agravante, pessoa não-alfabetizada.

Assim sendo, é evidente que tal contrato particular não se encontra revestido das formalidades legais necessárias a produzir os efeitos almejados.

Inobstante a parte Agravante sustente que a procuração pública sane tal irregularidade, eis que “realizada na presença da autora, assinada a rogo e por duas testemunhas” e que “dá, entre outros poderes ao advogado, os de receber, transigir e dar quitação”, concluindo que “somente este documento já basta para que o advogado pratique todos os atos que achar necessário para a defesa do cliente” (f. 06 do id. 21056477), isto não deve ser acatado, pois a mesma não prevê expressamente tal hipótese, tampouco fez constar a intenção da mesma de dispensar as testemunhas em contratos particulares.

O instrumento público limitou-se a dar poderes (amplos e ilimitados, mister frisar), tão somente no sentido da atuação representativa, judicial e extrajudicialmente, dos interesses da ora Agravante, mas permaneceu silente quanto à remuneração de tais serviços.

Desta feita, é evidente a nulidade do referido instrumento, aplicando-se a previsão dos artigos 104, inciso III e do 166, inciso IV, ambos do CC/2002, os quais cito: (...)”
(
sic
parecer Id 37064494)

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a reforma da decisão, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020